Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-13.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705260-13.2017.8.07.0014 APELANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES, UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA, LEILA MARIA DE ALMEIDA MENDES DESPACHO A demanda envolve interesse de incapaz, interditado, art. 178, inc. II, do CPC. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora